Tribunal: CARF
Processo: 11080.903882/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903882/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.942 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE PLANTIO DIRETO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do Contribuinte
o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez dos créditos pretendidos.
Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das contribuições as aquisições
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. As aquisições de bens para
revenda em operações, nas quais não houve a cobrança das contribuições, ainda que por erro
dos fornecedores na aplicação indevida de suspensão, não geram direito ao crédito da
contribuição não-cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903882/2013-63
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903882/2013-63

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
A empresa acima identificada transmitiu a declaração de compensação
(Per/Dcomp) no 01153.19899.230513.1.1.09-4420, onde solicitou o ressarcimento de
créditos vinculados às receitas de exportação com base no disposto no art. 5o da Lei no
10.637/2002 e no art. 6o da Lei no 10.833/2003, no montante de 913.337,53, relativo a
Cofins apurado para o 2o trimestre de 2010.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre emitiu, em
09/02/2015, Despacho Decisório Eletrônico que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, apenas no valor de 175.559,74.
Conforme informa o Relatório de Ação Fiscal presente nos autos, o
indeferimento de parte do valor solicitado se deve aos seguintes motivos:
- No demonstrativo de cálculo fornecido pelo interessado, os fretes de compras
informados não correspondem aos fretes de compras dos bens para revenda e dos bens
utilizados como insumos. Fornecedores de mercadorias informados na planilha dos
fretes de compra não são fornecedores informados nas planilhas de bens para revenda
e de bens utilizados como insumos. Após intimado a relacionar os fretes efetivamente
pagos em cada compra dos bens para revenda e dos bens utilizados como insumos, o
interessado não conseguiu informar os fretes pagos em cada operação de compra.
Desta forma foram glosados, conforme planilha anexa, os valores de fretes informados
no demonstrativo de cálculo, porque não foi possível relacioná-los com os bens
adquiridos.
- Não foram admitidos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS das aquisições de bens para revenda, cujas vendas foram efetuadas pelos
fornecedores com alíquota zero, com o fim específico de exportação ou com
suspensão nos termos do art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, § 2o da IN 660/2006.
- Também foram glosados créditos referentes a complemento de preço relativo a
2007. Nos meses de maio e novembro de 2010, foi constatada uma diferença entre o
valor total de grãos adquiridos no mês, conforme a planilha de aquisição de bens para
revenda, e o valor informado no demonstrativo de cálculo. A diferença de valores foi
glosada. Os créditos da Contribuição para a COFINS relativos ao 1o trimestre de 2008
foram incluídos no pedido de ressarcimento dos créditos da Contribuição para a
COFINS do 2o trimestre de 2008, realizado em 15/05/2013. Os créditos relativos a
Contribuição para a COFINS do 1o trimestre de 2008 decaíram, pois o pedido de
ressarcimento não foi efetuado dentro do prazo de cinco anos após o encerramento do
trimestre-calendário.
O interessado apresentou sua manifestação de inconformidade, onde afirma que
os créditos solicitados decorrem, principalmente, das aquisições de soja de pessoas
jurídicas para revenda (mercado interno e exportação). Informa que estas aquisições
seriam parte das operações que realiza e que decorreriam da disponibilidade de grãos
durante a safra e da sua capacidade de armazenagem. Comenta que seria notório que o
Brasil, embora seja um grande produtor de grãos, possui estrutura de armazenagem
que não atende a demanda existente, surgiria daí a necessidade de operações de venda
imediata do produto por incapacidade de escoamento (interno e externo).
Admite que, equivocadamente, teria incluído, entre os valores solicitados uma
aquisição sujeita à alíquota zero das contribuições, bem como algumas notas
efetivamente tratavam de compras com “fim específico de exportação”. Concorda que,
de fato, tais operações não lhe gerariam qualquer direito a crédito. Entretanto, discorda
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903882/2013-63

do Relatório Fiscal na parte em que excetua, de forma equivocada, valores que,
supostamente, teriam sido objeto de "suspensão" do PIS e da COFINS.
Discorre sobre o Art. 9o da Lei n. 10.925/2004, que teria instituído a
possibilidade da realização de venda, com suspensão de PIS e COFINS, de
determinados produtos agropecuários. O mesmo dispositivo teria previsto, também,
que a aplicação da regra de suspensão seria feita nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal. Indica que a Instrução Normativa no 660/2006, da
Secretaria da Receita Federal, teria estabelecido as condições para a aplicação da regra
de suspensão da incidência de PIS e COFINS. Aponta que referida IN teria previsto,
em seu Art. 4o, que as pessoas jurídicas adquirentes dos produtos beneficiados com a
suspensão haveriam de, cumulativamente: (i) apurar o imposto de renda com base no
lucro real, (ii) exercer atividade agroindustrial e (iii) utilizar o produto adquirido com
suspensão como insumo na fabricação dos produtos relacionados no art. 5o, incisos I e
II. Acrescenta que no ano de 2009, a Instrução Normativa RFB no 977 inseriu o § 3°
ao art. 4o da IN 660, estabelecendo que “é vedada a suspensão quando a aquisição for
destinada à revenda”.
Neste sentido, conclui que não preenchia os requisitos na legislação capazes de
sustentar a realização de vendas com suspensão de PIS e COFINS em seu favor.
Acrescenta que jamais teria utilizado a soja adquirida como insumo na fabricação dos
produtos referidos no Art. 4o, III, da IN 660, sendo que destinou os grãos para a
revenda, invocando a aplicação do § 3° do mesmo Art. 4o. Sustenta que as descrições
de atividades constantes de seu cadastro no CNPJ demonstrariam e comprovariam que
não se dedicaria à fabricação de bens.
Reafirma que não restaria dúvida quanto à inaplicabilidade da suspensão do PIS
e da COFINS quando o produto for destinado à revenda, visto que tal benefício teria o
objetivo claro de desonerar a indústria que, ao receber tais produtos com suspensão
poderá ainda valer-se de crédito presumido para reduzir o impacto da tributação no
produto final por ela elaborado, que poderia, por exemplo, ser óleo de soja, para
ficarmos dentro do segmento do grão em tela. Para amparar seus argumentos, cita
entendimento expresso em resposta de consulta proferida pela RFB.
Comenta que, se de forma equivocada o seu fornecedor se utilizou do benefício
da suspensão ou eventualmente, por mero erro de parâmetro do seu sistema de
emissão de notas fiscais (o que ocorreria com freqüência), manteve o destaque da
suspensão nas observações do documento fiscal, não caberia ao recorrente, adquirente,
aferir tal questão. Entende que a verificação da regularidade da tributação sobre a
receita da empresa vendedora seria função exclusiva da Receita Federal do Brasil.
Conclui ser absolutamente inaceitável que o direito ao crédito, que na
sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, tem o seu nascedouro dentro
da sua escrituração fiscal, como dedução, dependa da regularidade da escrituração do
fornecedor. Se assim ocorresse só haveria o crédito na compra se o vendedor
entregasse a guia de recolhimento autenticada junto à mercadoria. Diante das
considerações apresentadas, entende que o seu crédito estaria regularmente escriturado
e respeitaria todos os requisitos legais para o deferimento do seu Pedido de
Ressarcimento.
Requer, então, o provimento de sua Manifestação de Inconformidade, de forma
a restar reconhecido o direito ao ressarcimento de créditos de PIS e COFINS apurados
sobre as aquisições de soja para revenda.
Ato contínuo, a DRJ-PORTO ALEGRE (RS) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903882/2013-63

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. EFEITO.
A restituição e/ou ressarcimento de créditos tributários está condicionado à
comprovação da sua respectiva certeza e liquidez. A falta de comprovação do crédito
objeto de Pedido de Ressarcimento, impossibilita o seu deferimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente cientificado, o Contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário em
22/02/2018 (fls. 453 a 482), juntamente com documentos comprobatórios (fls. 483 a 530), com
as seguintes alegações, em síntese:
(i) preliminarmente, nulidade da decisão, pela ausência de fundamentação, desvio
de finalidade, e prejuízo ao contraditório e ampla defesa;
(ii) no mérito, ausência de análise do fundamento que garantiria seu direito
creditório;
(iii) aplicação do princípio da verdade material, requerendo a apreciação de novas
provas juntadas nessa fase processual, e realização de diligência para comprovar suas alegações.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
Em 28 de novembro de 2018, este Colegiado resolveu converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem para a adoção das seguintes providências (Resolução 3402-
001.595):
(i) diligencie junto ao estabelecimento da empresa de forma a constatar a
atividade efetivamente exercida, especialmente se a recorrente exerce atividade
agroindustrial, se as mercadorias adquiridas poderiam ser classificadas como
insumo na fabricação de produtos, ou se as atividades são apenas de revenda de
mercadorias;
(ii) analise os documentos comprobatórios de fls. 483 a 530,
apresentados conjuntamente com o Recurso Voluntário, e manifeste-se se tais
documentos modificariam as conclusões do Despacho Decisório (fl. 320) e
Relatório Fiscal (fls.332 a 335);
(iii) confirme se houve recolhimento de PIS e COFINS nas operações
vinculadas às notas fiscais objeto das glosas efetuadas.
A Unidade de Origem anexou Termo de Comunicação e Ciência (fls. 578 a 580).
Anexou, também, resposta à intimação (fls.584 a 587) e documentos comprobatórios
apresentados pela recorrente (fls.588 a 737).
O processo retornou a este Conselho para julgamento.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903882/2013-63

No julgamento realizado em 24 de outubro de 2019, a fim de esclarecer nova
dúvida surgida com o resultado da diligência anterior, este Colegiado resolveu novamente baixar
o processo em diligência para que a unidade de origem analisasse as guias de informação e
apuração do ICMS do Rio Grande do Sul (GIA) às fls. 588 a 737, e demais documentos fiscais e
contábeis da Recorrente, bem como as notas fiscais eletrônicas de aquisição de mercadorias, e se
manifestasse conclusivamente se a Recorrente é pessoa jurídica preponderantemente exportadora e
faz jus à suspensão das contribuições conforme determina o artigo 40 da Lei 10.865/2004,
apresentando os documentos comprobatórios de tal afirmação.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído para dar
continuidade ao julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Voto
Conselheiro PEDRO SOUSA BISPO, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A questão devolvida a este Colegiado cinge-se sobre o direito a crédito de PIS e
COFINS nas aquisições de mercadorias alegadamente destinadas à revenda, com suspensão do
pagamento das contribuições, nos termos do art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, § 2o da IN
660/2006. A recorrente alega que tal suspensão seria inválida pelo não cumprimento dos
requisitos regulamentares, especialmente por não utilizar a mercadoria como insumo, mas para
revenda.
Preliminarmente, a Recorrente pleiteia a nulidade do acórdão da DRJ por falta de
motivação, uma vez que deixou de analisar a documentação juntada que provava que as
operações envolvidas se tratavam de revenda e não industrialização, como defendido pela
Fiscalização.
Não deve ser acolhida essa preliminar, visto que a decisão recorrida encontra-se
devidamente fundamentada quanto à análise das provas juntadas tanto pela Fiscalização como
pelo Contribuinte, conforme denota o trecho a seguir transcrito, relativamente ao tema abordado:
Em que pesem as alegações do recorrente, resta evidente nos autos que as
planilhas demonstrativas que acompanham o Relatório da Ação Fiscal indicam
claramente as glosas efetuadas, onde são declinadas cada uma das respectivas Notas
Fiscais glosadas, com o período, número, valor, nome e CNPJ do fornecedor.
Por sua vez, o recorrente limitou-se a tecer alegações diversas, onde discorre
sobre a possibilidade da realização de venda, com suspensão de PIS e COFINS, de
determinados produtos agropecuários, conclui que por ter apenas revendido as
mercadorias que adquiriu, não preencheria os requisitos na legislação capazes de
sustentar a realização de vendas com suspensão de PIS e COFINS em seu favor e
reclama que não poderia ter seu direito creditório sujeito à regularidade das operações
de venda promovidas por seus fornecedores.
Contudo, em nenhum momento o recorrente procura provar o que alega. Não
acostou qualquer documentação à sua defesa, para embasar seus argumentos. Poderia,
por exemplo, buscar comprovar que ao menos parte das operações glosadas, de fato
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903882/2013-63

não teriam ocorrido com suspensão, mesmo que por uma amostragem dentre as
operações relacionadas nas planilhas que embasaram o Relatório Fiscal, mas nada fez
para contestar todas as glosas minuciosamente apontadas nas planilhas demonstrativas.
Já a fiscalização relata claramente que não foram admitidos créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS das aquisições de bens para revenda,
cujas vendas foram efetuadas pelos fornecedores com alíquota zero, com o fim
específico de exportação ou com suspensão.
Ressalto, ainda, que o intuito do ressarcimento, como a própria palavra já deixa
claro, é o de ressarcir, de devolver à empresa um valor que foi devidamente recolhido
aos cofres públicos. No caso da suspensão em comento, como a operação não se
sujeitava ao recolhimento de PIS e de Cofins pelos fornecedores, não será devido ao
interessado qualquer valor a título de ressarcimento.
Eventual crédito passível de restituição ou ressarcimento pode ser autorizado
desde que comprovada sua certeza e liquidez. O simples protocolo do pedido de
ressarcimento não é suficiente para demonstrar a existência do crédito, visto ser
indispensável que a origem do crédito seja comprovada por documentação hábil que
dê suporte aos valores pleiteados. Desta forma, a não comprovação da certeza e
liquidez do crédito alegado obsta o deferimento do pedido de ressarcimento.
No caso, o recorrente, embora alegue o suposto crédito, não comprovou sua
liquidez e certeza. Em sua defesa, limita-se a discorrer sobre a possibilidade da
realização de venda, com suspensão de PIS e COFINS, de determinados produtos
agropecuários, quando não é esse o caso abordado nos autos.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Passando ao mérito, conforme relatado, na parte controversa, o indeferimento de
parte do valor solicitado se deve a seguinte motivação (Relatório de Ação Fiscal às fls. 332 a 335):
Não foram admitidos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS das
aquisições de bens para revenda, cujas vendas foram efetuadas pelos fornecedores com
alíquota zero, com o fim específico de exportação ou com suspensão nos termos do
art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, § 2o da IN 660/2006.
Assim dispõem os referidos dispositivos legal e regulamentar:
Lei 10.925/2004
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903882/2013-63

§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.(Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
IN 660/2006
Art. 2oFica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II - de leite in natura;
III - de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1oPara a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3oe 4o.
§ 2oNas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
O julgador a quo entendeu que a empresa não teria apresentado prova documental
fundamentando seu direito creditório e suas alegações. Nesta fase processual foram juntados
documentos com a finalidade de comprovar as alegações da Recorrente, que foram objeto de
encaminhamento para manifestação da Autoridade Lançadora, por meio de diligência fiscal.
Conforme relatado, a Unidade de Origem foi instigada a manifestar-se sobre os
seguintes pontos: (i) constatar qual a atividade efetivamente exercida pela Recorrente,
especialmente se a Recorrente exerce atividade agroindustrial, se as mercadorias adquiridas
poderiam ser classificadas como insumo na fabricação de produtos, ou se as atividades são
apenas de revenda de mercadorias; (ii) analisar se os documentos comprobatórios de fls. 483 a
530, apresentados conjuntamente com o Recurso Voluntário, modificariam as conclusões do
Despacho Decisório (fl. 320) e Relatório Fiscal (fls.332 a 335); (iii) confirmar se houve
recolhimento de PIS e COFINS nas operações vinculadas às notas fiscais objeto das glosas
efetuadas.
Por meio do Termo de Comunicação e Ciência (fls. 578 a 580) a Autoridade
Fiscal assim se manifestou:
Constamos que a atividade econômica principal exercida pela empresa, no
período compreendido entre o 1o trimestre de 2008 e o 4o trimestre de 2010 era o
comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo,
assim como o comércio atacadista de soja e de outras matérias-primas agrícolas. E a
natureza jurídica da empresa era de cooperativa. A recorrente não exercia a
atividade agroindustrial. Assim, as mercadorias adquiridas não poderiam ser
classificadas como insumo na fabricação de produtos, sendo adquiridas para
revenda.
Nos documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas de fls. 483 a 494 e 502 a
511 consta como emitente Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial do
município de Carazinho/RS, nos documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas de
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903882/2013-63

fls. 495 e 517 consta como emitente Giovelli e Cia Ltda do município de Guarani das
Missões/RS, nos documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas de fls. 513 a 514
consta como emitente Câmara Agroalimentos SA do município de Santa Rosa/RS, no
documento auxiliar de nota fiscal eletrônica de fl. 515 consta como emitente Cereais
Daronch do município de Charrua/RS, na nota fiscal de produtor de fl. 516 consta
como emitente Faz do Salso Agricultura e Pecuária Ltda do município Arroio
Grande/RS e como destinatário de todos os documentos auxiliares de notas todas as
notas fiscais citadas a filial da interessada no município de Rio Grande/RS. No
documento auxiliar de nota fiscal eletrônica de fl. 501 consta como emitente
Cooperativa Agrícola Tupancireta Ltda do município de Tupancireta/RS e como
destinatário a filial da interessada no município de Rio Grande/RS, além disso, nesse
documento auxiliar de nota fiscal eletrônica também consta "mercadoria destinada à
exportação, descarga Terminal Graneleiro S/A - Tegrasa em Rio Grande/RS". Nas
aquisições de soja dos documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e das
notas fiscais acima citadas, trata-se de mercadoria destinada à exportação. Todas
as aquisições de soja foram remetidas para a filial da interessada no município
portuário de Rio Grande/RS, porto no qual o contribuinte efetua as suas
exportações. Nos documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas consta a
expressão "saída com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS". Os fornecedores do contribuinte apenas se equivocaram na
especificação do dispositivo legal correspondente, deveria ter sido citado como
dispositivo legal o art. 40 da Lei 10.865/2004 e não a Lei 10.925/04. A interessada
recebeu entre janeiro de 2008 e dezembro de 2010, em períodos de fornecimento de
soja distintos, documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas e notas fiscais de
aquisição de soja do mesmo fornecedor onde constava o dispositivo legal da
suspensão de forma incorreta. Era obrigação da interessada informar os seus
fornecedores do equívoco. O contribuinte manteve esta situação durante todo o
período fiscalizado, só para dizer depois que teria direito ao crédito. Nos documentos
auxiliares de notas fiscais eletrônicas de venda do contribuinte de fls. 518 a 523 e
527 a 530 consta como endereço do emitente o município de Passo Fundo/RS e o
destinatário Bunge Alimentos S/A também do município de Passo Fundo/RS.
Consultando-se as notas fiscais eletrônicas, constatamos que as vendas da
interessada foram efetuadas com suspensão de PIS/PASEP e COFINS, conforme
Lei 10.925/04 e IN 660/06. Em anexo, fls. 574 a 577, a nota fical eletrônica
correspondente ao documento auxiliar de nota fiscal eletrônica de fl. 529.
Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da Lei n
10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça atividade
agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, deverão estornar os
créditos referentes à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, quando decorrentes da aquisição dos insumos
utilizados nos produtos agropecuários vendidos com suspensão da exigência das
contribuições. Os documentos auxiliares de notas fiscais eletrônicas de venda da
interessada de fls. 524 a 526 se referem à revenda de milho indústria. Não houve glosa
de milho indústria no período fiscalizado. Desta forma, as conclusões do Despacho
Decisório de fl. 320 e Relatório Fiscal de fls. 332 a 335 devem ser mantidas.
Não houve recolhimento da Contribuição de PIS/PASEP e da COFINS nas
operações vinculadas às notas fiscais objeto das glosas efetuadas.
Em julgamento realizado em 24 de outubro de 2019, a fim de esclarecer nova
dúvida surgida com o resultado da diligência anterior, este Colegiado resolveu novamente baixar
o processo em diligência para que a Unidade de Origem analisasse as guias de informação e
apuração do ICMS do Rio Grande do Sul (GIA) às fls. 588 a 737, e demais documentos fiscais e
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903882/2013-63

contábeis da Recorrente, bem como as notas fiscais eletrônicas de aquisição de mercadorias, e se
manifestasse conclusivamente se a Recorrente é pessoa jurídica preponderantemente exportadora e
faz jus à suspensão das contribuições conforme determina o artigo 40 da Lei 10.865/2004,
apresentando os documentos comprobatórios de tal afirmação.
Em resposta, a Autoridade Fiscal se manifestou da seguinte forma:
As guias de apuração do ICMS do Rio Grande do Sul de fls. 588 a 737
correspondem a filial do contribuinte de CNPJ 93.424.620/0024, não permitindo
qualquer análise conclusiva. Contudo, a Recorrente não é pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, pois no período fiscalizado a receita bruta
decorrente de exportações no ano calendário anterior ao da aquisição não foram iguais
ou superiores a 70% de sua receita bruta total de vendas no mesmo período, após
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.
Depreende-se do resultado da diligência que, por não se enquadrar como pessoa
jurídica preponderante exportadora, a Empresa Recorrente não estaria sujeita a suspensão nas
aquisições de soja, prevista no art. 40 da Lei no10.855/2004.
Conforme consignado nos autos, restou comprovado também que a Empresa não
pratica a atividade agroindustrial, dedicando-se somente a atividade de comércio atacadista de
grãos. Por conseguinte, a soja adquirida foi utilizada para revenda e não como insumo como
defendia a Autoridade Fiscal. Tal fato leva a conclusão de que a empresa não estaria sujeita a
suspensão na aquisição de soja destinada a revenda vez que não atende a todos os requisitos
previstos no art. 9o da Lei 10.925/2004 e art. 2o, § 2o e art.4o da IN 660/2006, quais sejam:
i) apura IRPJ com base no lucro real;
ii) exercer atividade agroindustrial. na forma do art. 6o da IN 660/2006; e
iii) utiliza a soja adquirida como insumo na fabricação de produtos de que trata o
inciso I do art. 5° da IN SRF 660, de 2006.
Entretanto, na sistemática da não cumulatividade das contribuições, em regra, não
geram créditos nesse regime as aquisições de bens ou serviços que não sofreram incidência da
contribuição, ou seja, não há tomada de créditos de PIS e COFINS quando não há tributação na
operação de entrada. Tal vedação consta no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art.3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004
(negrito nosso)
Restou comprovado nos autos que não houve pagamento de PIS e COFINS nas
operações de aquisições de soja destinada a revenda, ainda que por erro de aplicação da
legislação da suspensão pelos seus fornecedores de soja, o que impede o deferimento do pedido
de ressarcimento das contribuições que não foram pagas, pois, caso contrário, isso representaria
um verdadeiro enriquecimento sem causa para a Empresa. O termo ressarcir presume que seria
tomar de volta algo que foi pago e, no caso, há evidências de que no preço não estão embutidas
as contribuições.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903882/2013-63

Como se sabe, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Assim, entendo que no caso concreto a empresa não cumpriu com a sua obrigação
de comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, aliás, restou comprovado o
contrário, que não houve a incidência das contribuições nas operações de aquisições de soja da
Recorrente que tiveram como destino a exportação, devendo, por isso, ser mantida a decisão
recorrida que indeferiu a restituição.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO

Fl. 846
DF CARF MF
Original